Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733924-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDOS: ALEX DE CARVALHO BARROS, ADRIANA ROCHA CAMARGO RODRIGUES, ALVINA DE CARVALHO, EVA ALVES PEREIRA, EVANDRO ROCHA RODRIGUES, KELLY CRISTINA TESHIMA, KETTI CRISTINA TESHIMA, LEONICE LUCIA VIEIRA, LUCIANA LÚCIA VIEIRA, MARCELA FRANCISCA DA SILVA, MARIA IZABEL BATISTA RODRIGUES, MARIA PESSOA DOS SANTOS, VITOR RICARDO RODRIGUES ANDRADE, ZENILDA DA TRINDADE BECKER TESHIMA, ZILDA BATISTA FOLHA ALEXANDRE, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, FENIX MINERAÇÃO EIRELI, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. IRDR No 20. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICÁVEL. EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÃO PRÉ-PAGO. ZEN CARD. CADEIA DE FORNECEDORES. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE. LIMITADA AOS VALORES BLOQUEADOS NO CARTÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM DESCONTOS DOS REDIMENTOS RECEBIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nesta instância recursal, o cerne da controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade solidária da quinta requerida (Zen Card) quanto aos valores retidos dos autores e, caso verificada a responsabilidade, a possibilidade do abatimento da condenação de valores recebidos pelos autores a título de dividendos. 2. Restou sedimentado, nos termos do IRDR no 20 desta Corte, que se aplicam ao caso em comento as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil. 3. Constata-se que a empresa Zen Card faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, considerando que as atividades das rés eram interligadas, tendo em vista que a apelante administrava as contas, em cartão pré-pago, em que os autores recebiam os rendimentos da G44 Brasil. Precedente deste Tribunal. 4. A responsabilidade solidária da apelante limita-se a valores bloqueados nos cartões pré-pagos, os quais devem ser individualizados no momento do cumprimento de sentença. 5. A empresa G44 Brasil não estava autorizada a captar clientes residentes no Brasil, nos termos do Ato Declaratório da Comissão de Valores Mobiliários no 16.167, de 15/03/2018. Configura-se como irregular a operação de intermediação de negócios financeiros pela sociedade com os autores. Diante da ilicitude do objeto do negócio, o contrato é nulo. O reconhecimento da nulidade do contrato restitui as partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. 6. Cabível a devolução dos valores investidos pelos autores. Entretanto, devem ser descontados os rendimentos (dividendos) comprovadamente recebidos por estes, evitando-se o enriquecimento ilícito. Precedentes deste Tribunal. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso para reconhecer que a responsabilidade da apelante limita-se aos valores bloqueados nos cartões pré-pagos, bem como determinar que na devolução de valores aos autores sejam descontados os rendimentos (dividendos) comprovadamente por eles recebidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que não restou comprovado pelos recorridos a prova do fato constitutivo de seus direitos. Aponta que não constam dos autos qualquer prova de que tenha firmado contrato com os Recorridos, que tenha sido beneficiária dos aportes feitos ou que tenha bloqueado qualquer valor nos cartões. Afirma que não concorreu para a celebração do negócio jurídico vicioso; b) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a responsabilidade solidária prescinde de provas inequívocas da participação de todos os prestadores de serviço na cadeia de fornecimento em questão, devendo ser possível identificar as condutas ilícitas perpetradas por cada agente. Assevera que não praticou qualquer conduta ilícita e jamais firmou contrato com os recorridos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ, do TJGO e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 373, inciso I, do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.493.467/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA POR FRAUDE NA VENDA DE AÇÕES COM PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS FALSOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO E, NA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ/FINANCEIRA. 1. Relativamente à tese afeta à não responsabilização do Serviço Notarial pelos atos viciados, inviável o conhecimento da matéria, pois a Corte local firmou sua compreensão com base em dispositivos constitucionais e entendimentos firmados em repercussão geral, não tendo a parte ora insurgente impugnado tais fundamentos via recurso extraordinário, atraindo o óbice da Súmula 126/STF no ponto. 1.1 Ademais, quanto ao óbice aplicado na deliberação monocrática, a parte insurgente não tece qualquer consideração no agravo interno, mantendo-se incólume o fundamento. 2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração não constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo espaço para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado. 3. Afasta-se a tese de julgamento extra petita, pois além da autora pretender a condenação solidária de todos os réus constantes da demanda, pelo valor de cada cheque, acrescido de juros e correção monetária, também acrescentou ao pleito o valor das ações vendidas de forma fraudulenta, com os devidos dividendos e bonificações. 3.1 Além disso, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços. Precedentes. 3.2 E, ainda, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da rubrica específica. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 4. A revisão das conclusões a que chegou o Colegiado estadual acerca da existência da falha na prestação do serviço bancário e dos requisitos inerentes às cártulas, reclama a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 5. A compreensão externada pela Corte local levou em consideração os ditames da Lei 9.311/96, fundamento suficiente à manutenção do julgado, sobre o qual a parte, nas razões do recurso especial, não cuidou de infirmar, fazendo incidir, no ponto, o óbice da súmula 283/STF. 6. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.197.929/PR, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 466), firmou o entendimento de que "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Por tal razão, considerando o teor da Súmula 297/STJ "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" e consoante estabelece o art. 14 do CDC e a Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 6.1 Ressalte-se que, acerca dessa questão afeta à responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária, a parte não impugnou os fundamentos utilizados na deliberação monocrática agravada, motivo por que permanecem incólumes e aplicáveis ao caso em comento. 7. O dissídio jurisprudencial não quedou adequadamente demonstrado, pois além do acórdão paradigma não ter similitude de bases fáticas para com o caso ora em julgamento, por tratar de endosso em branco, na hipótese, a conclusão do acórdão paradigma não sustenta o pleito recursal, sendo inaplicável como dissídio para afastar a aplicação do art. 46 da Lei do cheque à espécie, pois, no caso concreto, o depósito dos cheques não foi feito em conta do favorecido (agravado), mas em conta de suposto estelionatário, o que afasta a tese de regularidade na prestação do serviço bancário. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.994.352/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 21/3/2024).(g.n.). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010